Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-95.2021.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-95.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GENICELIA FERREIRA GOMES - CPF: 502.224.731-34 (RECORRENTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO INDEVIDA DO PLANO DA LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DE TELEFONIA –
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
ARTIGO 373, II DO CPC
– DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

em decorrência da indevida realização de migração do plano da linha telefônica da parte recorrida, o que ocasionou a interrupção dos serviços de telefonia.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3. Dos juros moratórios.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
da linha telefônica da parte recorrida
, ante a realização de indevida de migração do plano da linha telefônica.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com essas considerações, entendo que, o bloqueio total da linha telefônica da parte recorrida implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000
,00 (
cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

3.

Dos juros moratórios
.

Com relação ao pleito da recorrente que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000.00 (três mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022